Tribunal: TJSP
Processo: 2310158-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade de justiça mantida. Agravante que se recusa a juntar extratos bancários, além de ser empresário e advogado militante. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.